Tribunal: TJMT
Processo: 0010269-73.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010269-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILZA HELENA RODRIGUES - CPF: 396.470.641-87 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA - CPF: 395.556.901-20 (APELADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 675 DO CPC – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS CONTATOS A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS OPOSTOS MUITO APÓS O DECURSO DESSE QUINQUÍDIO – DEMAIS ALEGAÇÕES NÃO TRATADA PELA SENTENÇA – INOVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento do c
.
Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Terceiro somente podem ser opostos após a assinatura da Carta de Adjudicação quando o terceiro não tiver conhecimento da constrição do bem objeto da execução. Desse modo, deve ser mantida a sentença de intempestividade dos embargos de terceiro, eis que interpostos muito além do prazo de 05 (cinco) dias da ciência.

“(...) 1. Consoante jurisprudência do eg. STJ, os Embargos de Terceiro podem ser opostos após a assinatura da Carta de Arrematação quando o terceiro não tem conhecimento da tramitação do feito executivo, mas a faculdade deve ser exercida no prazo máximo de cinco dias contados a partir da ciência inequívoca da constrição judicial. (...) (N.U 0023422-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILZA HELENA RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT, que
JULGOU INTEMPESTIVOS
, e por consequência,
EXTINGUIU
os Embargos de Terceiro no
0010269-73.2018.8.11.0006
,
código 243512,
propostos em desfavor de
FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA e ALOÍSIO COELHO DE BARROS. A sentença, por fim,
CONDENOU
a Embargante/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, “(...) cabendo aos respectivos Advogados do Embargado, ALOISIO COELHO DE BARROS, 5% sobre o valor da causa, cabendo, outrossim, a sociedade de advogados que representa o embargado, FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA, sociedade de advogados, LIRA ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 05.099.057/0001-03, Registro OAB/MT n° 139, representada por Milton Chaves Lira, adiante qualificado; (2) MILTON CHAVES LIRA, OAB/MT 6330, CPF 570.574.001-87 e (3) KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10.318, CPF 792.897.971-34, outros 5% sobre o valor da causa”.

Em síntese, a recorrente alega que os Embargos de Terceiro foram opostos antes da Carta de Adjudicação, de modo que à luz do artigo 675 do CPC, não há falar em intempestividade.

Diz que “(...) a Embargante é possuidora direto e proprietária do imóvel de pretensão de constrição judicial, sendo estranho à lide. Demonstrado, portanto, a legitimidade da embargante para defender a posse do bem em espécie, nos termos do Art. 674 do CPC, o que não sofre nenhuma resistência nos Tribunais”; que “(...) Trata-se, ainda, nos termos do Art. 114 do CPC de litisconsórcio necessário, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Assim, considerando que o objeto da ação atingirá diretamente o patrimônio do embargante, pois juntamente com seu falecido esposo ao ano de 2003, realizaram a aquisição do imóvel, ocorre que muito antes da indisponibilidade judicial no qual ocorreu em 2017, portanto o imóvel já não pertencia ao Sr. Aloísio de Barros. Evidenciado, portanto, a legitimidade do Embargante nos presentes Embargos de Terceiro devendo ser manejados, em face das partes que estão em litígio no processo principal, para processamento e total provimento. Ocorre que, tratando-se de decisão definitiva, cabível o recurso de apelação”.

No mérito, defende a impenhorabilidade do bem de família.

Argumenta que a sentença padece de fundamentação, devendo, portanto, ser anulada.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, eis que os embargos de terceiro foram opostos antes da carta de adjudicação.

Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, assevera que a alegação de impenhorabilidade do bem adjudicado por ser bem de família e de ser moradia da Apelante constituem inovação recursal, em razão de afrontar o contraditório e a ampla defesa, caracterizando supressão de instância. Requer o desprovimento do apelo, a fim de manter a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente agita a preliminar de ausência de fundamentação. Todavia, tal preliminar não deve prevalecer. É que a sentença afirma que os Embargos de Terceiro são intempestivos, em razão de terem sido opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, após a adjudicação.

Assim, tendo sido esse o entendimento do Magistrado “a quo”, com base no artigo 675 do CPC, a meu viso, não há como dizer que não ocorreu fundamentação.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Por sua vez, o Apelado suscita esta preliminar. Todavia, não há como acolhê-la, pois, ao contrário do disposto nas contrarrazões, a recorrente apresenta razões respeitáveis acerca da fundamentação e do direito reconhecido na sentença, de modo que é imperioso o conhecimento do apelo.

Portanto, manifesto-me no sentido de que as razões recursais são suficientes a desafiar os termos da sentença recorrida.

Em sendo assim,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU INTEMPESTIVOS
, e por consequência,
EXTINGUIU
os Embargos de Terceiro no
0010269-73.2018.8.11.0006
,
código 243512,
propostos em desfavor de
FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA e ALOÍSIO COELHO DE BARROS. A sentença, por fim,
CONDENOU
a Embargante/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, “(...) cabendo aos respectivos Advogados do Embargado, ALOISIO COELHO DE BARROS, 5% sobre o valor da causa, cabendo, outrossim, a sociedade de advogados que representa o embargado, FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA, sociedade de advogados, LIRA ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 05.099.057/0001-03, Registro OAB/MT n° 139, representada por Milton Chaves Lira, adiante qualificado; (2) MILTON CHAVES LIRA, OAB/MT 6330, CPF 570.574.001-87 e (3) KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10.318, CPF 792.897.971-34, outros 5% sobre o valor da causa”.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, malgrado as alegações da parte apelante, o recurso não comporta o provimento almejado.

É que o Magistrado singular deixou claro na sentença que não é o caso de considerar o prazo em razão da Carta de Adjudicação, pois a Embargante teve ciência da constrição do patrimônio no mês de novembro de 2018.

Assim, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Terceiro somente poderiam ser opostos após a Carta de Adjudicação se o terceiro não tivesse conhecimento da constrição, o que não é o caso.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE – DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – DATA DA AVERBAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA FRAUDE E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EMBARGOS OPOSTOS MUITO APÓS O DECURSO DESSE QUINQUÍDIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do eg. STJ, os Embargos de Terceiro podem ser opostos após a assinatura da Carta de Arrematação quando o terceiro não tem conhecimento da tramitação do feito executivo, mas a faculdade deve ser exercida no prazo máximo de cinco dias contados a partir da ciência inequívoca da constrição judicial. 2. No caso, tratando-se de decretação de fraude à execução e ineficácia da compra do bem pelo terceiro, o termo inicial do quinquídio deve ser fixado na data de averbação da decisão judicial na matrícula do imóvel, e, assim, mantido o indeferimento da inicial protocolizada mais de um mês depois desse ato. (N.U 0023422-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - CIÊNCIA PRÉVIA DO TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTÓRIA - PRAZO DE CINCO DIAS DO ARTIGO 1.048 DO CPC/1973 (ARTIGO 675, CPC/15) - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal de Justiça, se o terceiro tinha conhecimento da existência da ação de execução da qual emana o ato constritivo, deve opor os embargos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a respectiva carta, nos termos do artigo 1.048 do CPC/73 (artigo 675, CPC/15).

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (N.U 0006788-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Assim, tendo em vista que os Embargos de Terceiro foram interpostos muito além do prazo de 05 (cinco) dias, e não havendo demonstração de ausência de ciência do contexto fático envolvendo o litígio e seus efeitos, não há como alterar o decreto sentencial.

Quanto às alegações de impenhorabilidade do bem adjudicado por ser bem de família e de ser moradia da Apelante, considero que não merece acolhida, eis que tais institutos não foram tratados na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por considerar, efetivamente intempestivos os Embargos de Terceiro.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da causa, procedendo-se o acréscimo de 5% em favor dos advogados LIRA ADVOGADOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 05.099.057/0001-03, Registro OAB/MT n° 139, representada por Milton Chaves Lira, adiante qualificado; (2) MILTON CHAVES LIRA, OAB/MT 6330, CPF 570.574.001-87 e (3) KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10.318, CPF 792.897.971-34.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024